Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRO ESTADO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo em empresa localizada no Estado do Piauí e a transferência da execução penal para o Juízo de Teresina/PI, onde se encontra a família do apenado e onde foi oferecida uma proposta de emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a transferência da execução penal para o Estado do Piauí, local onde o apenado tem proposta de empregado e onde está sua família, é viável. (ii) definir a quem compete comprovar a presença dos requisitos necessários para o recambiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo a proposta de emprego no estado do Piauí, fica impraticável a fiscalização pelo juízo de execução penal do Distrito Federal, a qual é requisito necessário no regime semiaberto.
4. O artigo 103 da Lei de Execução Penal prevê a proximidade do preso ao seu meio social e familiar, contudo, não confere direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, sendo a transferência condicionada à disponibilidade de vagas e à anuência do juízo de destino.
5. A defesa comprovou a existência de vagas no regime semiaberto no sistema prisional de Teresina/PI, o que justifica a realização de diligências complementares pelo juízo encarregado da execução no Distrito Federal para viabilizar a transferência da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A autorização para trabalho externo em estado diverso da execução penal depende da viabilidade de fiscalização pelo juízo competente. 2. A transferência da execução penal para outro estado está condicionada à existência de vaga no sistema prisional e à consulta prévia ao juízo de destino.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; Resolução CNJ 404/2021, art. 9o, §1o e art. 10, III; Resolução 350/2020; Resolução TJDFT 1/2021 e 18/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881516, 07179082320248070000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.2.2024.